Tribunal: TJDFT
Processo: 0723411-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. LIMINAR. REQUISITOS. AUSÊNCIA. INSTRUÇÃO NECESSÁRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Consoante o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. No caso dos autos a questão objeto da lide demanda a realização de dilação probatória na origem, mostrando-se cabível aguardar o fim da instrução processual.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.